Tribunal: TJSP
Processo: 1024685-19.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. Ausência de abusividade da taxa de juros mensal e anual contratada, por corresponder a menos que o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (REsp 1.061.530/RS). TARIFA DE CADASTRO. Cobrança permitida, no caso concreto, conforme orientação do REsp 1.251.331/RS. TARIFA DE

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. Ausência de abusividade da taxa de juros mensal e anual contratada, por corresponder a menos que o dobro da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (REsp 1.061.530/RS). TARIFA DE CADASTRO. Cobrança permitida, no caso concreto, conforme orientação do REsp 1.251.331/RS. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. Inadmissibilidade da cobrança na hipótese in caso, conforme o entendimento exarado no REsp 1.578.553/SP, porquanto não demonstrado o efetivo serviço. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. Regularidade da exigência, na hipótese, consoante o REsp 1.578.553/SP. PRÊMIO DE SEGURO. Ilegalidade reconhecida, por aplicação do entendimento pacificado pelo C. STJ no bojo do REsp 1.639.320/SP. Reflexos das tarifas reconhecidas como abusivas no Custo Efetivo do Contrato, por integrarem tal margem de cálculo. Precedente desta C. Câmara. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.